Tribunal: STJ
Processo: 5003600-42.2020.8.13.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748333 - MG (2024/0352373-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: EFIGENIA DIAS DE JESUS
ADVOGADOS
: CLAUDIO ALEXANDRE PACHECO - MG185218
RONI ADRIANO DE OLIVEIRA - MG184715
INTERES.
: BANCO BMG S.A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CREFISA. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA.
VIOLAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NORMA
INTERPRETADA DE FORMA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contém comando normativo capaz de conferir, por
si só, sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: f5f88897-5652-45de-9eda-fc2b0ee1b352

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748333 - MG (2024/0352373-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: EFIGENIA DIAS DE JESUS
ADVOGADOS
: CLAUDIO ALEXANDRE PACHECO - MG185218
RONI ADRIANO DE OLIVEIRA - MG184715
INTERES.
: BANCO BMG S.A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CREFISA. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA.
VIOLAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NORMA
INTERPRETADA DE FORMA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contém comando normativo capaz de conferir, por
si só, sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À 35%
DOS PROVENTOS PERCEBIDOS – INCABÍVEL. Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos bancários. Estando os juros previstos no
contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo da taxa média
do mercado, serão considerados abusivos, devendo ocorrer a sua limitação à
taxa média prevista para a época em que o contrato estava em vigor. A
Documento eletrônico VDA47131997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:52
Código de Controle do Documento: 18d2b629-be64-478d-ab7f-e72198c8ea12

restituição do indébito em dobro somente tem assento quando a cobrança
indevida tenha ocorrido depois da publicação do acórdão no precedente
firmado no julgamento do EAR Esp 676.608/RS, ou seja, depois dia
ou quando restar comprovada a má-fé em realizar descontos
30/03/2021
indevidos. Não restando comprovado o dolo da instituição financeira, a
repetição dos descontos cobrados indevidamente será na forma simples. A
adoção de encargos contratuais judicialmente declarados abusivos não
implica ilícito passível de reparação moral. Os descontos realizados na conta
bancária do consumidor, sem consignação em pagamento em benefício
previdenciário, são lícitos desde que autorizado previamente pelo
consumidor, não se aplicando a limitação de 35% dos rendimentos previstos
na lei 10.820/2003, pois, a mencionada limitação apenas se aplica aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme tema 1.085 do
STJ." (e-STJ fl. 621)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 665-668 e 781-786).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 421
do Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
contratadas com a média de mercado.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS.
Contrarrazões às fls. 902-917 e-STJ.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual. "

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA47131997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:52
Código de Controle do Documento: 18d2b629-be64-478d-ab7f-e72198c8ea12

APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Nota-se, também, que o artigo não foi objeto de debate pelo acórdão do
Tribunal local, nem sequer de modo implícito. Por esse motivo, ausente o
indispensável prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
Documento eletrônico VDA47131997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:52
Código de Controle do Documento: 18d2b629-be64-478d-ab7f-e72198c8ea12

conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados na proporção de
25% (vinte e cinco por cento) sobre 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa (e-STJ fls. 487 e 638), os quais devem ser majorados para o patamar de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:52
Código de Controle do Documento: 18d2b629-be64-478d-ab7f-e72198c8ea12

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.748.333 / MG
Número Registro: 2024/0352373-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204928667006 50036004220208130183
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: EFIGENIA DIAS DE JESUS
ADVOGADOS : RONI ADRIANO DE OLIVEIRA - MG184715
CLAUDIO ALEXANDRE PACHECO - MG185218
INTERES.
: BANCO BMG S.A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA47578388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:30
Código de Controle do Documento: cbc0f561-818d-4885-8b99-00a0440b902a

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:30
Código de Controle do Documento: cbc0f561-818d-4885-8b99-00a0440b902a